Tribunal: TJSP
Processo: 1002445-22.2022.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação contra o INSS julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO – Bancária – Problemas psiquiátricos – Nexo concausal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação contra o INSS julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO – Bancária – Problemas psiquiátricos – Nexo concausal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença - Em relação à base de cálculo, deverão ser observadas as teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105 e na Súmula 111.
TUTELA ESPECÍFICA – Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.